Tribunal: TJPA
Processo: 0000283-91.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000283-91.2018.8.14.0045

APELANTE: KELMISON BATISTA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0000283-91.2018.8.14.0045
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA.

APELANTE: KELMISON BATISTA MIRANDA

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

PRELIMINAR.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP. TESE REIJEITADA. NÃO HOUVE RECONHECIMENTO NOS AUTOS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUFICIENCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. PROCEDÊNCIA. VERSÃO ACUSATÓRIA NÃO CORROBORADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há o que se falar em nulidade processual por violação ao art. 226 do CPP, tendo em vista que o apelante não foi reconhecido pelas vítimas.

2.

Quanto à alegação de insuficiência probatória, na hipótese, tratando-se de depoimentos divergentes e lacunosos a embasar o édito condenatório, inviável a manutenção da condenação. O
Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus de, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, provar a autoria delitiva.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
02 dias do mês de
setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
KELMISON BATISTA MIRANDA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, (três vezes) - (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018) - e no art. 148, caput (quatro vezes), todos do Código Penal (ID 15357257)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), por três vezes em concurso formal próprio (art. 70, caput, primeira parte, CP), impondo-lhe a sanção de

08 (oito) anos de reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 19 (dezenove) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 15357437).

Em suas razões recursais, a defesa, preliminarmente, aduziu nulidade em razão do ato de reconhecimento
não ter observado o disposto no art. 226 do CPP, assim como pleiteou a
reforma da r. sentença vergastada, a fim de absolver o ora apelante, sustentando negativa de autoria, face à alegação de não inexistência de prova robusta a embasar o édito condenatório. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da reprimenda, opondo-se à fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria, em observância ao princípio da razoabilidade, pleiteou exasperação em 1/6 (um sexto)
(ID 15357447).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 15357462).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 15808888).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

MÉRITO

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA

A defesa pugna pela reformada da sentença, visando a absolvição do réu, argumentando falta de provas a embasar o édito condenatório, já que o apelante negou veementemente sua participação no evento delituoso e as vítimas foram uníssonas em não reconhece-lo como autor do crime, afirmando que os criminosos estavam de capacete.

O apelo comporta provimento
.

Explico.

A imputação criminal encontra-se embasada nos depoimentos de vítimas e testemunhas, todavia, observo que são todos uníssonos quanto a impossibilidade de reconhecimento dos criminosos, em razão de todos estarem usando capacete durante a empreitada criminosa, o que corrobora a alegação de negativa de autoria.

Nesse diapasão, merece destaque as declarações contraditórias nos depoimentos da vítima D.W.S.G, que,

em sede policial (ID 15357240 – fls.12 e 13) detalha de forma pormenorizada toda a prática delitiva, ressaltando a perseguição que empreendeu aos criminosos, juntamente com outro funcionário de alcunha “MERSON”, vindo a localizar o veículo usado no evento criminoso e acionando a polícia que procedeu com as diligências no local por ele determinado. Ocorre que, em seu depoimento gravado em Audiência de Instrução e Julgamento (ID 15357355),

demonstra total incerteza sobre as informações pertinentes ao fato delituoso, inclusive quando perguntado

“quem informou a polícia do assalto”
, disse ter sido ele, mas “não lembra” quanto tempo depois a polícia chegou ao local, e “não lembra” quanto tempo foi à Delegacia de Polícia pra prestar depoimento. Enfatizo que em sua oitiva não fez qualquer relato sobre a perseguição que teria realizado juntamente com o outro funcionário.

Saliento também, não constar dos autos nenhum relato do funcionário de alcunha “Merson”, pessoa que supostamente teria perseguido os agentes criminosos em fuga após a consumação do crime de roubo, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo. Logo, reportado individuo não foi ouvido em sede policial nem na fase instrutória.

Em que pese o relato do PM, David Jerri Ribeiro dos Santos (Mídia de Audiência – ID 15357363 e 15357364), informando que um dos funcionários acompanhou os criminosos até as proximidades da creche Jardim Ariane, essa informação não foi corroborada pelos depoimentos dos ofendidos.

Importante destacar o fato de que o apelante não foi reconhecido por nenhuma das vítimas, em que pese terem sido coesas e harmoniosas em seus relatos, salientando que toda a prática delituosa foi realizada por dois agentes criminosos, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante emprego de arma de fogo, todavia, ambos utilizavam capacetes, o que inviabilizou o reconhecimento de qualquer dos agentes, não existindo, portanto, nenhum reconhecimento dos acusados no bojo do processo.

De modo que, o Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus de, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, provar a autoria delitiva, vez que as provas utilizadas para tanto, os depoimentos testemunhais, tendo em vista que provas arroladas forneceram depoimentos divergentes e lacunosos, e, portanto, insuficientes para conduzir a uma condenação.

Na hipótese dos autos, é patente a
inexistência de provas testemunhal suficiente e robustas quanto a autoria delitiva, apta a embasar decreto condenatório, sem contar o depoimento contraditório da vítima, o que torna impositiva a absolvição, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, pairando dúvidas, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao acusado, o que resulta na absolvição do apelante.

ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA – POSSIBILIDADE. Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APR: 00044974920188260609 SP 0004497-49.2018.8.26.0609, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 14/08/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/08/2021).

ROUBO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – RECONHECIMENTO. Havendo dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria dos fatos, de rigor a absolvição. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL JULGADO PREJUDICADO. (TJ-SP - APL: 00254157320168260050 SP 0025415-73.2016.8.26.0050, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 21/09/2017, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/09/2017)

Diante do exposto,
conheço do recurso e
, em que pese o judicioso parecer do
custos legis,
dou provimento ao apelo defensivo
, para, nos termos do art. 386, VII, do CPP,
absolver Kelmison Batista Miranda
das imputações que lhe foram atribuídas nos autos do processo nº 0000283-91.2018.8.14.0045, ante a ausência de elementos aptos a embasar com segurança a autoria do delito.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024